Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709372-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENATO TOMITA HAMA IMPETRADO: JUIZO DA VARA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO DF D E S P A C H O Manifeste-se o impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, se ainda persiste a constrição determinada pelo Juízo de origem ou se, diante do transcurso do tempo, houve o pagamento do débito. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator